Tribunal: TJES
Processo: 5004808-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento
Data de julgamento: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROBABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Não estando presentes elementos de prova suficientes a permitir dissentir do Juízo a quo, há de ser mantida a decisão recorrida que revela fundamentada.

II - A decisão recorrida encontra-se amplamente amparada na prova dos autos, dando conta dos elementos concretos a demonstrar a posse da Autora-Recorrida e o esbulho que teria sido praticado pela Agravante, que empreendeu a construção de cerca sobre o imóvel da Agravada, estendendo, assim, a área de seu lote, aproveitando-se vizinhança dos terrenos.

III – Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004808-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRISCILA ROSA DALFIOR
AGRAVADO: MARIA CRISTINA GONSALVES SIQUEIRA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004808-32.2021.8.08.000

AGRAVANTE:
PRISCILA ROSA DALFIOR

AGRAVADO: MARIA CRISTINA GONSALVES SIQUEIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto p
or

PRISCILA ROSA DALFIOR

face a decisão que
deferiu
pedido liminar de
reintegração
de posse
em favor de

MARIA CRISTINA GONSALVES SIQUEIRA
.

Aduz, em suma,
a
Recorrente,
que
ocupa o imóve
l

objeto da lide
há cerca de 0
7
anos, havendo ação de usucapião em curso a ver reconhecida sua propriedade sobre o lote. Afirma que
aterrou e deu início a construção de cerca no imóvel, quando então apareceu a Agravada dizendo-se proprietária. Afirma que a Recorrida nunca
se fez presente
no imóvel, sendo desconhecida dos vizinhos, não tendo exercido, em momento algum, a posse sobre o bem.

O recurso fora recebido apenas em seu efeito devolutivo.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo e. Relator.

VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por

PRISCILA ROSA DALFIOR

face a decisão que deferiu pedido liminar de reintegração de posse em favor de
MARIA CRISTINA GONSALVES SIQUEIRA
.

Aduz, em suma, a Recorrente, que ocupa o imóvel objeto da lide há cerca de 07 anos, havendo ação de usucapião em curso a ver reconhecida sua propriedade sobre o lote. Afirma que aterrou e deu início a construção de cerca no imóvel, quando então apareceu a Agravada dizendo-se proprietária. Afirma que a Recorrida nunca se fez presente no imóvel, sendo desconhecida dos vizinhos, não tendo exercido, em momento algum, a posse sobre o bem.

Pois bem.

Conforme asseverei em minha manifestação inicial no presente recurso, não vislumbro presentes elementos de prova suficientes a me permitir dissentir do Juízo
a quo
que, diga-se, explanou fundamentadamente sua decisão.

A Agravante lança mão de argumentos que dão conta de sua ocupação há longo tempo sobre o imóvel, sem, contudo, trazer aos autos provas minimamente robustas de seu alegado, a não permitir, ao menos em sede de uma cognição sumária, própria desta via e desta fase processual, conferir probabilidade ao seu arrazoado.

A decisão recorrida, ao contrário, encontra-se amplamente amparada na prova dos autos, dando conta dos elementos concretos a demonstrar a posse da Autora-Recorrida e o esbulho que teria sido praticado pela Agravante, que empreendeu a construção de cerca sobre o imóvel da Agravada, estendendo, assim, a área de seu lote, aproveitando-se vizinhança dos terrenos.

À míngua de provas minimamente robustas da Agravante, destaca o Juízo a quo que
“verifica-se que a requerente possui Escritura Pública de compra e venda (pet. 7613603, doc. 7613884, pag. 02-4), comprovante de pagamento de IPTU e coleta de lixo (pet. 7613603, doc. 7613884, pag. 06-7), bem como sentença judicial de homologação de acordo, que indica ser o imóvel em voga atribuído à autora (pet. 7613603, doc. 7613884, pag. 09-14). Ademais, a requerente demonstra, mediante boletins de ocorrência (pet. 7613603, doc. 7613886), fotos (pet. 7613603, doc. 7613892) e vídeos (pet. 7613603, doc. 7614053, 7614054, 7614057, 7614060, 7614063 e 7614065), que diligência em acompanhar a situação do imóvel.
"

Nestas condições, portanto, entendo prudente e razoável agir com cautela no caso dos autos, pelo que entendo por manter a ordem de reintegração concedida, dada a ausência de elementos concretos a me permitir entendimento diverso, pairando dúvida razoável sobre a probabilidade do direito alegado pela Agravante.

Ademais, trata-se de terreno nu, não havendo prejuízo imediato à Agravante, que firma sua residência em imóvel ao lado.

Desta feita, dispenso maiores delongas para conhecer do presente recurso e lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo irretocada a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROBABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Não estando presentes elementos de prova suficientes a permitir dissentir do Juízo a quo, há de ser mantida a decisão recorrida que revela fundamentada.

II - A decisão recorrida encontra-se amplamente amparada na prova dos autos, dando conta dos elementos concretos a demonstrar a posse da Autora-Recorrida e o esbulho que teria sido praticado pela Agravante, que empreendeu a construção de cerca sobre o imóvel da Agravada, estendendo, assim, a área de seu lote, aproveitando-se vizinhança dos terrenos.

III – Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.